Tribunal: TJMT
Processo: 1022010-61.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022010-61.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRENO CORREA PORTILHO - CPF: 065.464.652-05 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SALDO OU PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de encerramento unilateral de conta bancár
ia pela instituição financeira.

A parte recorrente sustentou ausência de notificação prévia e alegou abalo moral pela inatividade da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o encerramento unilateral da conta bancária, sem notificação prévia, e desacompanhado de prejuízo financeiro concreto ou saldo remanescente, configura ato ilícito passível de reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento unilateral da conta bancária encontra respaldo contratual, sendo admitido em razão de desinteresse comercial.

A instituição financeira não comprovou a notificação prévia, o que configura falha formal.

Ausente prova de saldo existente ou de prejuízo financeiro concreto. Não caracterizado o dano moral.

O desconforto experimentado pelo consumidor não extrapola os limites do mero aborrecimento, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de notificação prévia no encerramento unilateral de conta bancária, por si só, não gera dano moral quando não comprovada a existência de saldo ou prejuízo concreto. 2. O simples desconforto causado pela inatividade da conta caracteriza mero aborrecimento, insuscetível de
indenização.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Breno Corrêa Portilho
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo do 1º Juizado Especial de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente do encerramento unilateral de sua conta bancária pela empresa
Neon Pagamentos
S.A.

O recorrente alega, em síntese, que a instituição financeira encerrou sua conta sem aviso prévio, de forma abrupta e injustificada, o que o impediu de movimentar recursos, caracterizando falha na prestação do serviço e gerando dano moral presumido (in
re

ipsa
). Requereu a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de indenização.

Em contrarrazões, a instituição financeira sustenta que o encerramento da conta se deu com fundamento contratual (desinteresse comercial), conforme os termos de uso previamente aceitos pelo autor, e que não houve retenção de valores ou comprovação de qualquer prejuízo. Requer a manutenção da sentença ou, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização em valor módico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia recursal está centrada na alegação de que o encerramento da conta, efetuado sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço bancário e, por consequência, dano moral presumido (in
re

ipsa
). Por sua vez, a instituição financeira justifica a medida com base na cláusula contratual de desinteresse comercial, invocando a regularidade do procedimento à luz da legislação aplicável.

De plano, observo que a relação de consumo entre as partes encontra-se devidamente caracterizada, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se, assim, o dever de transparência e boa-fé nas tratativas contratuais.

A sentença recorrida reconheceu que não houve comprovação de notificação prévia ao consumidor acerca do encerramento da conta, o que, de fato, constitui descumprimento do art. 12, I, da Resolução CMN nº 2.025/1993, que exige comunicação formal antes da extinção unilateral da relação contratual.

Todavia, o ponto nevrálgico da controvérsia reside na verificação dos efeitos jurídicos dessa falha formal — especificamente, se ela é, por si só, suficiente para ensejar a responsabilização civil da instituição financeira por dano moral.

Neste aspecto, o entendimento desta Turma Recursal tem evoluído no sentido de que nem toda irregularidade contratual gera automaticamente o dever de indenizar, sendo
necessária
a demonstração de prejuízo concreto ou relevante afetação à esfera de direitos da personalidade do consumidor.

Conforme precedentes recentes deste colegiado, inclusive em casos similares, o encerramento unilateral de conta bancária por desinteresse comercial — ainda que sem notificação — não configura dano moral indenizável quando ausente demonstração de
saldo, retenção de valores, exposição vexatória, impedimento ao exercício de atividade econômica ou qualquer outro prejuízo substancial (Processo n.º 1015630-25.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza,
Primeira Turma Recursal,
julgado em 04/09/2025).

No caso concreto, o autor não indicou, em momento algum, que havia saldo disponível na conta encerrada, tampouco produziu qualquer prova de prejuízo financeiro, transtorno específico, abalo à sua honra ou imagem, ou interrupção de obrigações
essenciais
.

O alegado “dano moral in
re

ipsa
”, embora acolhido em outras hipóteses pela jurisprudência, não pode ser presumido de forma irrestrita, sobretudo quando a parte não demonstra minimamente a ocorrência de consequências práticas relevantes que justifiquem a reparação por lesão extrapatrimonial.

O encerramento da conta, por mais incômodo que possa ter sido, não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, não sendo apto a configurar lesão à dignidade ou violação de direitos da personalidade a justificar indenização nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Ainda nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIO AVISO.
ALEGADO BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O encerramento unilateral de conta corrente, sem comprovação de prejuízo efetivo ou tentativa de solução administrativa, não configura abalo moral indenizável.
O mero descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial.

(N.U 1007306-04.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025). (
grifei
).

Destaco, ainda, que a previsão contratual de encerramento por desinteresse comercial não é, por si só, abusiva, desde que não contrariada por norma cogente — o que não se verifica neste caso, à luz do princípio da liberdade contratual mitigada, conforme art. 421-A, I, do Código Civil.

Assim, em que pese a falha formal da instituição ao não comunicar previamente o encerramento, a ausência de qualquer repercussão concreta ou prova de abalo relevante impede o acolhimento do pedido de indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025